Tribunal: CARF
Processo: 13896.721314/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.721314/2011-15 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.736 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
CIBELE BRAZ LUNDGREN MARTINEZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721314/2011-15
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721314/2011-15

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas e
Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação parcial (e-fls. 02/06) foi julgada Procedente em Parte pela 5a
Turma da DRJ/SDR em decisão assim ementada (e-fls. 65/69):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. INADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas à comprovação, a
critério da autoridade lançadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito tributário a ela referente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 15/07/2015 (e-fls. 79), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 05/08/2015 (e-fls. 81/84) contendo os argumentos a
seguir sintetizados.
- Expõe que o Acess Clube de Benefícios Ltda. declara taxativamente no
demonstrativo fornecido à beneficiária Lenir Terezinha L. Braz, sua mãe, que os pagamentos
efetuados por esta destinam-se à manutenção do plano privado de assistência à saúde coletivo
por adesão, através de contrato firmado com a Sul América Seguros Saúde S/A.
- Sustenta que o Acess Clube de Benefícios Ltda é, de fato, o operador do plano
de saúde coletivo, o qual, em última instância, é efetivado pelo Sul América Seguros Saúde S/A.
- Alega que a utilização da expressão “exercício 2008” pelo emitente do
comprovante de rendimentos consiste em confusão entre os termos “exercício” e “ano
calendário”.
- Aduz que o Acess Clube de Benefícios Ltda. reconheceu o recebimento dos
valores glosados, sendo irrelevante quem efetuou os pagamentos.
- Indica a juntada de documentos com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de Despesas
Médicas, contestada pela contribuinte e mantida no julgamento de primeira instância.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721314/2011-15

Sobre o assunto, aplica-se o disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos.
No presente caso, a autoridade fiscal procedeu à glosa da despesa médica de R$
11.003,58 declarada para a Sul América Companhia de Seguros por falta de apresentação de
comprovante com os valores discriminados por beneficiário do plano (e-fls. 11/12).
Após análise do documento juntado à Impugnação (e-fls. 21), o Colegiado a quo
manteve a infração com base nas seguintes razões de decidir (e-fls. 67):
O documento apresentado indica pagamentos realizados para o Acess Clube de
Benefícios Ltda (CNPJ no 07.658.098/0001-18), vinculado à Federação do Comércio do
Estado do São Paulo, mas não há comprovação do vínculo do dependente com a
operadora do plano de saúde, bem como não há informação inequívoca de quanto do
valor desembolsado para o clube de benefícios corresponde às despesas médicas
apontadas, ainda que decorrentes de participação de plano coletivo. Não bastasse isso, o
documento apresentado faz referência a pagamentos do “exercício” de 2008, não
evidenciado sua vinculação ao ano-calendário do lançamento, mas sim ao ano-
calendário 2007.
Ademais, não há comprovação do efetivo ônus financeiro do sujeito passivo frente à
satisfação das despesas declaradas em favor do dependente (Lei no 9.250, de
26/12/1995, art.8o, inciso II, “a”, e § 2o, incisos I a V).
Ainda que o equívoco na informação do “exercício” possa ser superado no
presente julgamento, a interessada não traz em seu Recurso Voluntário elementos adicionais com
o intuito de demonstrar sobre quem efetivamente recaiu o ônus da despesa em litígio, não tendo
sido suprida a exigência apontada pela primeira instância.
O demonstrativo da Acess Clube de Benefícios reapresentado pela recorrente (e-
fls. 87) atesta o recebimento do montante de R$ 11.003,58 em 2008, referente ao plano de saúde
de Lenir Terezinha L. Braz, em decorrência do contrato firmado com a Sul América em
convênio com a Federação do Comércio do Estado de São Paulo. No entanto, como bem
pontuado pelo Relator a quo, não se pode constatar do exame do referido documento que as
mensalidades foram, de fato, pagas pela beneficiária do seguro.
Para esclarecer a questão, poderia a interessada ter juntado aos autos documentos
hábeis a comprovar que o valor pago ao Acess Clube de Benefícios foi desembolsado pela
própria ou por sua dependente, ainda que através de desconto realizado pela Federação do
Comércio do Estado de São Paulo no caso de vínculo de trabalho com a pessoa jurídica.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.736 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.721314/2011-15

Fl. 99
DF CARF MF
Original